Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016444-36.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JULIO DE ARAUJO MOURA - CPF: 046.879.481-62 (APELADO), CASSIA MARIA PICANCO DAMIAN DE MELLO - CPF: 917.603.567-00 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CANCELAMENTO DE VOO -
MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil.

Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos ao autor, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar.

Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.)

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos (no. 1016444-36.2022.8.11.0003) ajuizada por
JULIO DE ARAUJO MOURA,
que, nos termos do art.487, I, do CPC, JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar a reclamada ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do ato ilícito - 20/dezembro/2021 - (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE. Em face da regra da causalidade, como a parte autora decaiu de parte mínima, até pelo teor da Sumula 326 do STJ, considerado o valor do bem, condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
que o voo AD 4385 adquirido pelo Recorrido sofreu um cancelamento em razão de manutenção da aeronave
” e, ainda, que “
tomou todas as devidas providências, agindo em estrito cumprimento do dever legal
”.

Alega que durante a inspeção técnica de segurança realizada antes de cada decolagem, a equipe da Apelante identificou uma falha mecânica na aeronave, razão pela qual o voo da o Recorrido necessitou ser cancelado e, em razão da complexidade de tal procedimento, não foi possível que o voo decolasse no horário previamente estabelecido, gerando um cancelamento.

Menciona que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros.

Ressalta que cumpriu com o contrato firmado com o Apelado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final e, além do fornecimento de alimentação, tratou de oferecer a reacomodação para o próximo voo disponível, cumprindo com a determinação contida no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC.

Aduz que a sentença guerreada condenou a Apelante ao pagamento do exorbitante valor de R$ 5.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, contudo, defende que o Apelado experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos de personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária.

Requer seja r seja dado provimento ao presente recurso para que seja reformada a r. sentença de 1o grau para julgar improcedente o pedido do Recorrido, deixando de condenar a Recorrente no valor arbitrado a título de danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer se digne Vossas Excelências em, ao menos, minorarem o valor da condenação imposta.

Contrarrazões. (id.

207467204)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos (no.1016444-36.2022.8.11.0003) ajuizada por
JULIO DE ARAUJO MOURA,
que, nos termos do art.487, I, do CPC, JULGOU PROCEDENTE a ação para condenar a reclamada ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do ato ilícito - 20/dezembro/2021 - (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE. Em face da regra da causalidade, como a parte autora decaiu de parte mínima, até pelo teor da Sumula 326 do STJ, considerado o valor do bem, condena-se o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Da mesma sorte, é igualmente incontroverso que o autor/apelado foi realocado em outro voo da companhia aérea, ocorrendo, pois, no dia seguinte ao previamente contratado.

Salienta-se que, embora a apelada tenha mencionado que o cancelamento e posterior alteração do voo objeto da ação foi necessário por motivo de manutenção emergencial na aeronave, deixou de carrear aos autos qualquer prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim,
in casu
, cabe tão somente analisar se, da ocorrência do evento danoso demonstrado, houve dano moral efetivamente passível de serem compensados pela parte Apelante em virtude da falha na prestação de seus serviços.

Restou demonstrado que o Apelado além de se insurgir quanto ao atraso para embarque do voo originalmente contratado, foi realocado em outro voo, com chegada ao destino 31(trinta e uma) horas e 10 minutos após o designado ao voo contratado, perdendo o evento presencial qual havia se comprometido. Emerge, também, no tocante aos morais sofridos, haja vista não receber as devidas informações acerca do cancelamento do voo bem como da perda do compromisso presencial qual iria participar naquele Estado.

Registra-se que a Apelante não logrou êxito em demonstrar que efetivamente prestou toda a assistência material ao Apelado, conforme estabelece as providências mínimas previstas pela ANAC.

Ademais, apesar de toda a argumentação da ré, é certo que problemas com a aeronave se inserem no risco de sua atividade, caracterizando fortuito interno, de modo que deve responder pelos danos daí decorrentes. Especialmente no caso dos autos, em que houve o cancelamento injustificado do voo e o remanejamento dos consumidores, além do atraso que de chegada ao destino final que alcançou mais de 31 (trinta e uma) horas.

Ainda que se considere a alegada manutenção emergencial na aeronave, caberia a apelante a manutenção do serviço na forma como contratada, uma vez que as alterações ocorreram em prejuízo dos passageiros.
Portanto, ao não demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor
(STJ
REsp 1176366/RJ).

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPANHIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ - TEMAS INCONTROVERSOS - PREJUÍZO MORAL CONFIGURADO
- CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO DO "QUANTUM".

- Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Transportadora aérea é objetiva.

- O cancelamento de voo programado, por tempo superior a 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, que não decorre comprovadamente de força maior, aliado à falta de informação que deveria ser prestada aos Passageiros, e, ainda, à realização de parte do trajeto da viagem pela via terrestre, quando a contratação era exclusivamente aérea, legitimam a condenação da Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.257154-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)

Acerca da indenização pelos danos morais sofridos pela parte apelante, reitero que a presente relação, ao contrário do que fora alegado pela apelada, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se perfeitamente à figura jurídica do consumidor, e a empresa aérea, ora apelante, à de fornecedora, sendo certo que, o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3o do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, consoante o artigo 734, o Código Civil estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer prova capaz de comprovar a alegada necessidade de manutenção emergencial na aeronave, como aludiu pela companhia aérea Apelante, no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da apelada e os danos experimentados pelo Apelado, subsiste o dever de indenizar, à título de danos morais, ao consumidor.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU EMERGENCIAL DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ATRASO DE VOO (24 HORAS). TEMPO EXCESSIVO
. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA ESPERA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). No caso de transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.
A manutenção preventiva ou emergencial da aeronave é considerada fortuito interno, visto que faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade da companhia aérea para o caso de cancelamento e consequente atraso do voo. 2. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo, porquanto o atraso foi de 24h, período excessivamente superior ao legalmente tolerável (4h), não foi prestada assistência material e não foi fornecido espaço adequado para acomodar os passageiros em espera causa um desconforto além do aceitável, que supera o mero aborrecimento
. 3. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o período de atraso e a total falta de assistência à consumidora, a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo (N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023). 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95). (N.U 1009180-19.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, de que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

Dessa forma, deixando a ré de comprovar que notificou o autor acerca do cancelamento dos voos em tempo hábil, resta caracterizado o evento danoso, passível de indenização. Assim, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024